Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701041-91.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERTON DOS SANTOS LIMA contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O Agravante sustenta que tem direito fundamental à matrícula em creche de tempo integral próxima à sua residência. Afirma haver “fundado receio de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento da recorrente caso fique fora da escola”. Acrescenta que o acesso à educação é direito fundamental que vem sendo negligenciado pelo Estado. Pede a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a efetuar a sua matricula em escola nas proximidades de sua residência. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 13772719. É o relatório. Decido. O ofício de ID 15266025 revela que foi proferida sentença no processo de origem, julgando improcedente o pedido inicial. O julgamento da lide faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator